Tribunal: TCU
Processo: 023.720/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FOC a Gestão dos contratos de manutenção e conservação do sistema rodoviário a cargo das Superintendências Regionais do DNIT nos estados.

Inteiro teor:
Acórdão 1410/2024-TCU-Plenário Tratam os autos de consolidação das auditorias de conformidade realizadas com o objetivo de verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal sob administração do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), de modo a garantir condições permanentes e adequadas de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários do sistema viário federal. Considerando que neste momento processual procede-se ao monitoramento do cumprimento das medidas adotadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em resposta às recomendações do TCU contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 83/2020-TCU-Plenário , relacionadas à execução dos contratos do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) e à norma que regula o Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR). considerando que, a partir de 1o/7/2022, a norma que regula a execução dos contratos tipo PATO passou a prever procedimentos de medição, aceitação e pagamento nas contratações de serviços de conservação rotineira, vinculando a remuneração do contratado ao efetivo alcance de resultados, e que numa amostra de quinze editais, apenas um não menciona explicitamente medição por desempenho nos termos da norma do PATO; considerando que o DNIT, na norma atual que regula o PNMR - Instrução Normativa DNIT 69/2021, incorporou formalmente ajustes que tendem a aprimorar a padronização das ações e a integração entre as Coordenações-Gerais e as Superintendências Regionais, visando reduzir a assimetria na execução do plano entre as Superintendências Regionais; considerando que, diante das evidências apresentadas e das análises realizadas, conclui-se que as recomendações dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 83/2020-TCU-Plenário foram implementadas de maneira satisfatória pelo DNIT, e que não se identifica outra medida a ser adotada no âmbito deste processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 143, III, 169, V, e 243 do Regimento Interno deste Tribunal, em: considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 83/2020-TCU-Plenário ; informar o teor desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis; arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 023.720/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.494/2018-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Adailton Cardoso Dias (XXX.812.585-XX); Antonio Leite dos Santos Filho (XXX.676.717-XX); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX); José da Silva Tiago (XXX.172.641-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.3. Interessado: Ministério dos Transportes (). 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado da Bahia - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado de Minas Gerais - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Paraná - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio Grande do Sul - Dnit/mt; Superintendência Regional do Dnit No Estado do Tocantins - Dnit/mt. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Cibele de Sousa Vasques (28.962/OAB-DF), representando Valter Casimiro Silveira; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Superintendência Regional do Dnit No Estado da Bahia - Dnit/mt. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.